Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-63.2018.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-63.2018.8.14.0138

APELANTE: NACIME PEREIRA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001482-63.2018.8.14.0138

RECORRENTE: NACIME PEREIRA DE MATOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA AMAZÔNICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL IN RE IPSA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais e por dano moral coletivo ambiental em razão do desmatamento de 21,34 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica sem autorização do órgão ambiental competente. A recorrente alegou inépcia da petição inicial, julgamento ultra petita, insuficiência de provas do dano ambiental, ausência de nexo causal e descabimento da condenação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta em razão da alegada imprecisão da narrativa fática e dos pedidos formulados; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condenar a ré ao pagamento de indenização pecuniária por dano material ambiental; (iii) determinar se o dano ambiental restou suficientemente comprovado pelos documentos administrativos produzidos pelo IBAMA; (iv) verificar a existência de nexo causal apto a fundamentar a responsabilidade civil ambiental da recorrente; e (v) definir se é cabível a condenação por dano moral coletivo ambiental no caso de desmatamento de floresta amazônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial descreve fato determinado, identifica a área degradada, apresenta causa de pedir e formula pedido apto a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não incidindo nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §1º, do CPC.

4.

A indicação de futura definição técnica das medidas de recuperação ambiental por órgão competente não torna o pedido indeterminado, pois a recomposição ambiental depende de parâmetros especializados compatíveis com a natureza da obrigação.

5.

A sentença permanece dentro dos limites da demanda, pois a reparação pecuniária foi postulada de forma subsidiária e constitui instrumento legítimo de concretização do princípio da reparação integral do dano ambiental.

6.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa.

7.

O auto de infração ambiental, o relatório de fiscalização e os demais documentos administrativos produzidos pelo IBAMA gozam de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado produzir prova robusta para afastar suas conclusões.

8.

A recorrente não apresenta prova técnica idônea capaz de desconstituir os elementos produzidos pela fiscalização ambiental, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para afastar a comprovação do dano.

9.

A vinculação da recorrente ao imóvel degradado, associada aos elementos constantes do procedimento administrativo e à natureza propter rem das obrigações ambientais, é suficiente para caracterizar o nexo causal e manter o dever de reparação.

10.

O desmatamento de área de floresta amazônica objeto de especial proteção configura lesão a bem jurídico difuso e enseja dano moral coletivo ambiental presumido, independentemente da demonstração de sofrimento individualizado da coletividade.

11.

Os valores arbitrados a título de danos materiais e morais mostram-se proporcionais à extensão da degradação ambiental, à função reparatória da indenização e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial em ação civil pública ambiental não é inepta quando descreve o fato lesivo, indica a causa de pedir e formula pedido apto ao exercício da defesa, ainda que a recomposição ambiental dependa de detalhamento técnico posterior.

2.

A conversão da obrigação de recuperação ambiental em indenização pecuniária, quando necessária à reparação integral do dano, não caracteriza julgamento ultra petita.

3.

Autos de infração e demais documentos administrativos ambientais possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, impondo ao autuado o ônus de produzir prova apta a infirmá-los.

4.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e pode ser exigida do proprietário ou possuidor vinculado à área degradada em razão da natureza propter rem da obrigação ambiental.

5.

O desmatamento de floresta amazônica sem autorização ambiental configura dano moral coletivo ambiental in re ipsa, dispensando demonstração de prejuízo moral concreto à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 13; CPC, arts. 330, § 1º, 505, 507 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.597.833/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2017, DJe 09.09.2020; STJ, REsp nº 1.993.029/RJ, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp nº 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.08.2020; STJ, Súmula 623; STJ, Súmula 629; STJ, Tema Repetitivo 1.204; STJ, REsp nº 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por Nacime Pereira de Matos e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral ao Meio Ambiente, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Nacime Pereira de Matos, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral ao Meio Ambiente, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a requerida teria danificado 21,34 hectares de vegetação nativa, consistente em floresta amazônica objeto de especial preservação, por exploração florestal seletiva, sem autorização do órgão ambiental competente. Sustentou que a responsabilização civil decorreria de auto de infração lavrado pelo IBAMA, bem como da constatação administrativa de desmatamento em área vinculada à requerida. Ao final, pleiteou a reparação do dano ambiental, mediante plantação de mudas de árvores a serem indicadas pelo órgão ambiental, ou, alternativamente, no caso de impossibilidade, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia, além de indenização por dano moral coletivo ambiental.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 15496778), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido: a) A pagar ao autor coletivo a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de compensação por danos materiais causados ao meio ambiente na modalidade danos emergentes, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), valor este que deverá ser depositado no Fundo Estadual de reparação dos bens lesados previsto no artigo 13 da Lei 7347/85. b) A pagar, a título de dano moral coletivo causados ao meio ambiente o valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), atualizado monetariamente pelo Índice INPC e acrescidos de juros de mora, no importe de 1% a.m., na modalidade simples, a partir do arbitramento. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais na forma do artigo 82 do NCPC. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não são devidos honorários advocatícios aos membros do Ministério Público por força de vedação constitucional e muito menos à Instituição que tem receita própria (RESP 493.823/DF).”

Inconformada com a sentença, Nacime Pereira Fernandes interpôs recurso de apelação (ID 15496782), sustentando, inicialmente, a inépcia da petição inicial. Aduziu que a exordial seria confusa, por atribuir à requerida condutas diversas e, segundo afirma, incompatíveis entre si, tais como exploração econômica ilegal de madeira, manutenção em depósito de toras de madeiras nobres sem autorização, compra e venda de madeira sem cobertura de ATPFs, destruição a corte raso de área de floresta nativa da Amazônia Legal e danificação de 21,34 hectares de vegetação nativa por exploração florestal seletiva.

Alegou, ainda, que a destruição a corte raso e a exploração florestal seletiva seriam condutas inconciliáveis, o que, em sua compreensão, revelaria a inaptidão da inicial. Também afirmou que o pedido seria indeterminado quanto à obrigação de fazer, pois não indicaria a quantidade de árvores a serem plantadas, deixando tal definição à discricionariedade de órgão ambiental não especificado, bem como quanto ao dano moral coletivo, cujo valor não teria sido delimitado na inicial. Com base nisso, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

Posteriormente, a apelante sustentou a ocorrência de julgamento
ultra petita
. Argumentou que, na petição inicial, o Ministério Público teria formulado o pedido de condenação em pecúnia por dano material apenas de forma alternativa, para a hipótese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente no plantio de mudas, circunstância que, segundo afirma, não teria sido comprovada nos autos. Por essa razão, defendeu que a sentença teria ultrapassado os limites da demanda ao impor condenação pecuniária por dano material, pleiteando, subsidiariamente, a reforma do julgado para adequá-lo aos limites do pedido inicial.

Na sequência, a recorrente impugnou a comprovação do dano ambiental, asseverando que o auto de infração lavrado pelo IBAMA não seria suficiente, por si só, para demonstrar a ocorrência do desmatamento. Alegou que o ato administrativo não estaria acompanhado de demonstrativo de alteração da cobertura florestal capaz de comprovar, ainda que minimamente, o dano ambiental, e que o relatório de fiscalização juntado à inicial não conteria imagem de satélite da área supostamente desmatada. Acrescentou que o próprio servidor do IBAMA teria afirmado não ter sido possível demonstrar a área desmatada por imagens de satélite, razão pela qual sustentou a insuficiência probatória e a consequente improcedência do pedido reparatório.

Além disso, a apelante alegou ausência de comprovação do nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso. Sustentou que a sentença não teria indicado qual conduta concreta teria sido praticada pela recorrente apta a produzir o dano ambiental. Afirmou que as provas trazidas pelo Ministério Público restringir-se-iam ao auto de infração do IBAMA, lavrado, segundo a recorrente, apenas porque o Cadastro Ambiental Rural - CAR estaria em seu nome, circunstância que não demonstraria a autoria do desmatamento nem o liame causal entre eventual conduta sua e o resultado ambiental imputado.

No tocante ao dano moral coletivo, a apelante afirmou que a condenação somente seria cabível quando o dano extrapolasse os limites do tolerável e atingisse efetivamente valores coletivos, o que deveria ser detalhado e comprovado. Sustentou que, no caso concreto, não haveria demonstração específica de ofensa moral à coletividade que justificasse a condenação no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), razão pela qual pugnou pelo afastamento da verba indenizatória.

Por fim, para fins de prequestionamento, apontou violação aos artigos 330, §1º, II e III, 141, 492 e 373, I, do CPC, ao artigo 1º, I, da Lei nº 7.347/1985, e ao artigo 186 do CC. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ainda, adequar a condenação aos limites do pedido formulado na inicial.

Em contrarrazões (ID 20657395), o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença. Inicialmente, refutou a preliminar de inépcia da inicial, sustentando que a petição inicial atendeu aos requisitos do artigo 330, §1º, do CPC, por conter narrativa apta a permitir a compreensão da controvérsia e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegou que eventual incongruência ou incompletude do conjunto probatório não se confunde com inépcia da inicial, por dizer respeito ao mérito da demanda. Ainda quanto à preliminar, afirmou que a questão já teria sido decidida anteriormente, sem insurgência tempestiva, invocando a ocorrência de preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

Em seguida, o recorrido contrapôs a alegação de julgamento
ultra petita
, sustentando que os pedidos formulados na inicial foram apresentados de modo alternativo e que a sentença permaneceu dentro dos limites da postulação ministerial. Afirmou que, embora o pedido de condenação em dinheiro tenha sido deduzido como alternativa à obrigação de fazer, a condenação pecuniária se justificaria diante do contexto reconhecido na sentença, inexistindo extrapolação objetiva da demanda.

No mérito, o Ministério Público sustentou que o dano ambiental restou comprovado pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA, ato administrativo dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Defendeu que a autuação administrativa, acompanhada dos elementos de fiscalização, bastaria para demonstrar a ocorrência do desmatamento de 21,34 hectares de floresta, tomando a agressão ao meio ambiente como violação à Flora Nacional. Acrescentou que documentos públicos ambientais, especialmente autos de infração, relatórios e registros produzidos por agentes públicos, possuem força probatória e não podem ser desconstituídos por mera negativa genérica da parte autuada.

Ainda em contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, com fundamento na Constituição Federal e na Lei nº 6.938/1981, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa. Aduziu que, em matéria ambiental, incidem os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador, de modo que aquele vinculado à área degradada deve suportar a reparação dos danos causados ao meio ambiente, especialmente quando não demonstrada causa excludente apta a afastar a responsabilidade. Defendeu, ainda, a manutenção da condenação por dano moral coletivo, sob o argumento de que a degradação ambiental atinge bem jurídico difuso, de titularidade transindividual, justificando reparação autônoma. Ao final, requereu o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença recorrida.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 34630598, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho

(ID 24986358), ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com fundamento no art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP e no art. 4º da Recomendação nº 34/2016, e devolveu os autos à Relatoria para prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de compensação por danos materiais ambientais, e de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), a título de dano moral coletivo ambiental, em razão do desmatamento de 21,34 hectares de vegetação nativa amazônica.

1 – DAS PRELIMINARES:

1.1 – Suposta Inépcia da Inicial.

Inicialmente, quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, não assiste razão à apelante. A inicial descreveu fato ambiental determinado, consistente na degradação de 21,34 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, e formulou pedido de reparação do dano, em obrigação de fazer ou, subsidiariamente, em pecúnia. A própria apelante, em suas razões recursais, demonstra ter compreendido integralmente a controvérsia, pois impugnou a extensão do dano, o nexo causal, a autoria, a possibilidade de condenação pecuniária e o dano moral coletivo.

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO AMBIENTAL. OFENSA AOS ARTS. 293 302 E 324 DO CPC/1973, 21 DA LEI 7 .347/1985 E 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990. SÚMULA 211/STJ. ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. CONTROVÉRSIA BEM DELIMITADA. ART. 286 DO CPC/1973. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º DA LEI 7.347/1985, 128, 315, CAPUT, PARÁGRAFO ÚNICO, E 460 DO CPC/1973. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada, após meses de tentivas de composição amigável, pelo Ibama contra usina de açúcar visando, no essencial, determinar à empresa que proceda ao licenciamento de sua atividade agrícola, à averbação da Reserva Legal e à recuperação das Áreas de Preservação Permanente. 2. O Tribunal de origem ressalta que a empresa "atua desde 1887, sendo precedida de engenhos que já exploravam a atividade agrícola de plantio de cana de açúcar desde a época colonial", parecendo indicar que o Código Florestal não se aplicaria na espécie, no que contrariaria, de forma frontal, a jurisprudência pacífica do STJ. Entendeu, ainda, que "a menção genérica à recuperação da área supostamente degradada e à condenação ao pagamento de uma indenização e à compensação ambiental se revela inconsistente e imprecisa, não se podendo identificar, razoavelmente, a causa de pedir e o o respaldo jurídico da súplica". Conclui que a petição, no que tange à Reserva Legal e APPs, não "evidencia o parâmetro temporal a ser observado, para tal providência". Tudo para decidir pela inépcia da inicial. 3. Acerca da alegada violação dos arts. 286 (pedido genérico) e 295, parágrafo único (inépcia da petição inicial), do CPC/1973, a irresignação do Ibama merece prosperar.
4. A petição da Ação Civil Pública ambiental deve identificar os pedidos (p. ex., desocupação de espaço protegido, reparação e compensação por eventuais danos causados) e as causas de pedir (p.ex., exploração ilegal de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal). A extensão, gravidade e localização exata da ocupação e exploração indevidas são o objeto principal da instrução judicial no processo de conhecimento, com produção de prova pericial, ocorrendo, amiúde, que isso se dê somente na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Foi exatamente essa a técnica descritiva utilizada pelo Ibama na sua longa e minuciosa petição inicial (basta, para se constatar, que se confiram os itens I, IV, V e VII da peça), donde descabido falar em inépcia da exordial. 5. Mesmo que se admita ser o pedido genérico (o que não procede), ainda assim a inicial não poderia ser considerada inepta, pois seria caso de se admitir sua formulação nesses termos, por impossibilidade de apresentação de pedido líquido. Como se sabe, o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral.
(...) 6. Recurso Especial do Ibama parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso Especial da Usina Trapiche não provido. (STJ - REsp: 1597833 PE 2016/0099791-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020) (Grifei)

A petição inicial somente é inepta quando ausentes causa de pedir, pedido minimamente determinado ou lógica entre narrativa e conclusão, nos termos do art. 330, §1º, do CPC/15.

Porém, não é o caso dos autos. Em demandas ambientais, especialmente aquelas voltadas à recomposição de área degradada, é admissível que o detalhamento técnico da obrigação de fazer seja complementado por órgão ambiental, justamente porque a forma adequada de restauração depende de parâmetros técnicos. Assim, a indicação de plantio de mudas a serem apontadas por órgão ambiental não torna o pedido juridicamente impossível nem indeterminado em grau incompatível com o contraditório.

Além disso, eventual discussão sobre se houve corte raso, exploração seletiva ou outra modalidade de degradação não configura inépcia, mas matéria de mérito ligada à comprovação do dano ambiental e do nexo causal. Como bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões, eventual fragilidade probatória não se confunde com vício da inicial, devendo ser examinada no mérito. Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia.

1.2 – Suposto Julgamento
Ultra Petita
.

A apelante sustenta ainda que a sentença teria extrapolado os limites do pedido, porque a condenação em dinheiro por dano material teria sido formulada apenas de modo alternativo. Também aqui não merece prosperar a insurgência.

A sentença não decidiu fora dos limites da demanda. O Ministério Público requereu a reparação do dano ambiental, mediante plantio de mudas ou, em caso de impossibilidade, condenação em pecúnia. O juízo de origem, analisando o conjunto probatório, concluiu pela impossibilidade de recuperação integral do dano ambiental causado e fixou indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor destinado a reparar o dano e possibilitar o reflorestamento.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando inviável a tutela específica, independentemente de pedido expresso e até mesmo em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 20/7/2021 e concluso ao gabinete em 22/2/2022. 3. O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação de honorários violou o parâmetro da objetividade, previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015; e b) caracteriza inovação recursal o pedido, veiculado em apelação, de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. 4. Não se vislumbra o efetivo prequestionamento da linha argumentativa referente à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual inviabilizada está sua apreciação.
5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC)"
(AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1993029 RJ 2021/0386333-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (Grifei)

Ademais, em matéria ambiental, a Súmula 629 do STJ admite a cumulação da obrigação de fazer ou de não fazer com indenização, e a reparação integral do dano ambiental autoriza providências adequadas à restauração do bem jurídico lesado.

Logo, não houve julgamento
ultra petita
, mas aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, em consonância com o pedido formulado e com a finalidade da ação civil pública. Rejeito, portanto, a presente preliminar.

2 – DO MÉRITO:

No mérito, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981. Para a responsabilização, basta a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu que o dano ambiental foi comprovado pelo Auto de Infração Ambiental lavrado pelo IBAMA, em razão da constatação de desmatamento e degradação ambiental em área de 21,34 hectares de vegetação nativa, bem como assentou a existência de nexo causal diante da vinculação da requerida ao imóvel rural, inclusive por sua identificação no SICAR como possuidora da área.

A alegação de que o auto de infração seria insuficiente, por ausência de imagem de satélite, não procede. O auto de infração, o relatório de fiscalização e os demais documentos administrativos ambientais são documentos públicos e gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Tal presunção não impede prova em contrário, mas transfere ao autuado o ônus de apresentar prova robusta capaz de infirmar as conclusões do órgão fiscalizador. O STJ reconhece que documentos públicos ambientais, especialmente autos de infração, não podem ser afastados por alegações genéricas ou prova inconclusiva. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária).
2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (Grifei)

No ponto, a apelante não produziu prova técnica apta a desconstituir a fiscalização ambiental. Ao contrário, conforme registrado na sentença, as partes não requereram produção de outras provas, o que autorizou o julgamento antecipado do mérito. Assim, não pode a recorrente, após deixar de produzir prova capaz de afastar a presunção dos documentos administrativos, pretender a improcedência da ação apenas com base em negativa genérica.

Também não prospera a alegação de ausência de nexo causal. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual e/ou anterior, à escolha do credor, conforme Súmula 623 do STJ. No mesmo sentido, o Tema 1.204 do STJ firmou tese de que tais obrigações podem ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos.

Desse modo, ainda que a apelante sustente não ter sido autora direta do desmatamento, sua vinculação à área degradada, aliada ao auto de infração e à ausência de prova contrária idônea, é suficiente para manter a responsabilidade civil ambiental reconhecida na sentença. A responsabilidade, nessa hipótese, decorre da proteção constitucional do meio ambiente, da natureza objetiva do dever de reparar e da obrigação
propter rem
.

Quanto ao dano material, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi fixado para compensar o dano causado e possibilitar medidas de reflorestamento da área degradada, consistente em 21,34 hectares de vegetação nativa. Não há demonstração de excesso, desproporcionalidade ou incompatibilidade do montante com a extensão do dano reconhecida nos autos.

Quanto ao dano moral coletivo, a sentença também deve ser mantida. O dano ambiental atinge bem jurídico difuso, pertencente à coletividade e às futuras gerações. A degradação de floresta amazônica, sem autorização ambiental, viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e gera lesão extrapatrimonial coletiva, independentemente da demonstração individualizada de dor, sofrimento ou abalo psicológico.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de dano moral coletivo ambiental em casos de desmatamento em área amazônica, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento individualizado da coletividade. A sentença seguiu essa orientação ao afirmar que, em casos de desmatamento de floresta nativa, o dano moral coletivo decorre da própria ofensa ao meio ambiente equilibrado. Nesse sentido:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo. II. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar. (...) VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021). IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante: "No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021. X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9. ed. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).
XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).
XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023. XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva. (STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023 RSTJ vol. 272 p. 402) (Grifei)

O valor arbitrado em R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) mostra-se proporcional à extensão da lesão, à função reparatória e pedagógica da condenação e à necessidade de proteção do patrimônio ambiental coletivo, inexistindo fundamento para sua redução ou exclusão.

Dessa forma, rejeitadas as preliminares e não demonstrado qualquer erro de fato ou de direito na sentença recorrida, impõe-se a manutenção integral do julgado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026